Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709431-33.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: VERONICA MARIA DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado, ID 58581487, interposto pelo Cartão BRB S/A, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, ora recorrida. Preparo recolhido, ID 58581488 e ID 58581490. A recorrida Verônica Maria da Silva, por meio da petição ID 58581495, requereu o Cumprimento de Sentença. Por meio da decisão ID 58581497, foi determinada a intimação da recorrida para apresentar contrarrazões. A recorrida Veronica Maria da Silva foi intimada por meio do aplicativo whatsapp em 15/04/2024, conforme certidão ID 5858199, tendo transcorrido “in albis” o referido prazo para apresentação de contrarrazões em 29/04/2024, conforme certidão ID 58581500. Em 30/04/2016/02/2024 a Defensoria Pública ingressou no feito, requerendo sua habilitação e concessão de prazo em dobro a contar da vista pessoal, bem como a concessão da gratuidade de justiça, ID 58613413. Na oportunidade foram apresentadas contrarrazões, ID 58613547. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado por Verônica Maria da Silva, em razão da documentação apresentada, ID 58613416. No caso, a manifestação da Defensoria Pública ocorreu após o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões, inexistindo prazo remanescente para a contagem em dobro, importa reconhecer a intempestividade das contrarrazões apresentadas. É importante salientar que o ingresso da Defensoria Pública no processo não interrompe o prazo processual que já estava em curso. Admitida a atuação, o prazo recursal tem continuidade, contando-se em dobro o saldo de dias que sobejaram (Acórdão 1249968, 07004781620198070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, defiro o pedido de habilitação da Defensoria Pública nos termos constantes da petição ID 58613413, a partir deste momento processual, sem implicar em devolução de prazo. Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito